Tribunal: CARF
Processo: 12448.724786/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724786/2016-50
ACÓRDÃO
1001-003.658 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
TEMPESTIVIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
IMPROVIDO.
É válida a intimação realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
mesmo que o recebedor da notificação não possua poderes específicos
para atuar no processo, conforme previsto na Súmula CARF no 9. A gestão
do DTE e a designação dos responsáveis pelo seu acesso são de
responsabilidade do contribuinte. Tendo a impugnação sido apresentada
fora do prazo legal, configura-se a sua intempestividade, impossibilitando o
conhecimento do mérito. Recurso voluntário improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.658 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724786/2016-50
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
14-65.193 - 3a Turma da DRJ/RPO, que não conheceu de sua impugnação, por intempestividade.
O presente processo trata do Auto de Infração lavrado contra a pessoa jurídica
mencionada, visando à exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente ao fato
gerador de 07/11/2011. A infração apurada consiste na retenção do imposto de renda sobre
pagamentos a beneficiário não identificado, conforme detalhado.
A descrição dos fatos e o respectivo enquadramento legal estão devidamente
registrados nos campos apropriados do Auto de Infração, e os fundamentos fáticos e jurídicos que
embasaram a autuação foram minuciosamente apresentados no Termo de Constatação Fiscal (fls.
136/156).
Tendo em vista a ausência de impugnação ou de qualquer medida judicial ou
administrativa com efeito suspensivo sobre a exigibilidade do crédito tributário, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) em Vitória/ES lavrou, em 22/09/2016, o Termo de Revelia (fl. 194).
Nesse mesmo dia, foi enviada à autuada uma Carta de Cobrança (fls. 195/197), da qual a empresa
tomou ciência em 22/09/2016 por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB. A ciência foi realizada pelo procurador JARBAS PAIVA DA SILVA,
CPF no 690.191.855-00, conforme registrado no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl.
200).
Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação, a qual não foi conhecida pelo
acórdão recorrido, por intempestividade, conforme a seguinte decisão/ementa:
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do Termo de
Opção, inclusive a de realizar o acompanhamento das mensagens registradas em
sua caixa postal eletrônica, inviabilizando qualquer argumento contrário às suas
cláusulas.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRONICO.
Considera-se eficaz a ciência de auto de infração quando realizada por meio
eletrônico (internet) no Domicílio Tributário Eletrônico - DTE eleito pelo
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.658 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724786/2016-50
3
contribuinte perante a Receita Federal, nos termos do processo administrativo
fiscal.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE RECURSO.
Constatando nos autos que a Impugnação foi apresentada após o transcurso do
prazo de trinta dias da intimação válida, deve-se considerar o recurso
intempestivo.
A recorrente foi intimada da decisão na data 18/04/2017, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), e interpôs recurso voluntário em 28/04/2017, no qual em síntese
defende o seguinte:
a) A ilustre Auditora considerou a impugnação da recorrente intempestiva,
alegando que a intimação foi realizada corretamente, sem qualquer
nulidade. No entanto, a recorrente argumenta que a impugnação não pode
ser considerada intempestiva, pois houve nulidade na intimação, o que
torna incorreta a lavratura do Termo de Revelia.
b) A recorrente sustenta que, conforme o Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, a intimação foi realizada em 15/07/2016 por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), sendo a ciência atribuída ao procurador Jarbas
Paiva da Silva. Todavia, alega que o procurador não possuía poderes
específicos para atuar no processo administrativo fiscal em questão, o que
invalida a intimação.
c) A recorrente destaca que, em processos administrativos, a notificação por
preposto ou mandatário só é válida se houver regularidade no instrumento
de mandato, o que não ocorreu neste caso. Além disso, contesta a
argumentação de que, mesmo que a intimação fosse inválida, ela seria
considerada realizada em 28/07/2016, conforme o art. 23, §2o, III, "a" do
Decreto no 70.235/72, pois houve ciência, embora feita por pessoa sem
poderes para tanto.
d) Portanto, a recorrente defende a tempestividade da impugnação e a
nulidade do Termo de Revelia, uma vez que a intimação foi feita por
procurador sem poderes para representar a empresa no processo tributário.
e) No mérito, defende a improcedência da autuação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.658 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724786/2016-50
4
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Da intempestividade da impugnação
Como acima relatado, a recorrente argumenta que a impugnação não pode ser
considerada intempestiva, pois a intimação foi realizada de forma nula, visto que o procurador
que acessou o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) não possuía poderes específicos para atuar no
processo. Assim, defende que o Termo de Revelia foi lavrado incorretamente, e que a impugnação
apresentada deve ser considerada tempestiva.
O ponto central a ser analisado neste caso, portanto, é a validade da intimação e
sua implicação na tempestividade da impugnação apresentada. A recorrente questiona a ciência
realizada via DTE, alegando que o procurador responsável pela recepção da intimação não tinha
procuração específica para atuar no processo.
Entretanto, a questão da validade da intimação deve ser analisada à luz da Súmula
CARF no 9, vinculante, que dispõe o seguinte:
"É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário."
Aplicando a súmula ao presente caso, observa-se que a intimação foi realizada no
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) da recorrente, meio eletrônico escolhido pela própria
empresa como forma de comunicação com a Receita Federal do Brasil (RFB). Conforme a
jurisprudência consolidada pela súmula, a intimação é válida mesmo que o recebedor da
correspondência ou notificação não fosse o representante legal do contribuinte, desde que a
intimação tenha sido realizada no domicílio fiscal eleito.
Dessa forma, o eventual fato de o procurador não ter poderes específicos para
atuar no processo administrativo não invalida a intimação, pois a responsabilidade pela gestão do
acesso ao DTE e pela outorga de poderes a seus representantes é da própria empresa. Assim, a
intimação realizada por meio do DTE é plenamente válida, e o prazo para impugnação começou a
fluir regularmente.
Consequentemente, a impugnação apresentada pela recorrente é intempestiva,
tendo em vista que o prazo legal não foi respeitado. A tempestividade é uma condição
indispensável para o conhecimento do mérito da impugnação, e, no caso em análise, não há como
acolher os argumentos da recorrente.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.658 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724786/2016-50
5
Como bem contextualizado pela DRJ, o Decreto no 70.235/72 estabelece as formas
de intimação do contribuinte, incluindo via postal, telegráfica ou eletrônica, sendo válida com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito. O contribuinte, ao optar pelo Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), compromete-se a receber todas as comunicações da administração
tributária por meio de sua Caixa Postal no e-CAC. A intimação é considerada válida a partir da
abertura da mensagem ou, no máximo, 15 dias após seu envio. No caso concreto, a intimação foi
realizada corretamente, sendo o documento acessado em 15/07/2016 pelo procurador da
empresa, tornando a ciência válida e eficaz. Assim, não procede a alegação da contribuinte de que
tomou ciência apenas ao receber uma carta cobrança posteriormente.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 335
DF CARF MF
Original